Tribunal: TJDFT
Processo: 0020214-18.2015.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0020214-18.2015.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CARLOS ALBERTO FERREIRA FILHO, RITA DE CASSIA FERNANDES FERREIRA, CARLOS ALBERTO FERREIRA NETTO, EMMANUEL FERNANDES FERREIRA, SCORPIUS RESIDENCIAL RESORT INCORPORACAO LTDA EMBARGADO: SCORPIUS RESIDENCIAL RESORT INCORPORACAO LTDA, EMMANUEL FERNANDES FERREIRA, CARLOS ALBERTO FERREIRA FILHO, RITA DE CASSIA FERNANDES FERREIRA, CARLOS ALBERTO FERREIRA NETTO D E C I S Ã O Em petição de id 52384829, o embargante requer a suspensão do presente feito em virtude de celebração de acordo, pendente de homologação pelo juízo de primeiro grau, realizado em sede de cumprimento provisório de sentença. O acordo celebrado entre as partes se encontra pendente de homologação pelo juízo de primeiro grau, que ainda deve analisar a presença dos requisitos para que o acordo seja homologado. A pendência de homologação de acordo não é motivo para suspensão do processo. O julgamento dos embargos de declaração não impede a homologação do acordo celebrado entre as partes. Todavia, no intuito de permitir a busca de soluções consensuais, aguarde-se a manifestação do embargante pelo prazo de 30 dias, após o que o processo terá seguimento. Brasília/DF, 25 de outubro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator wi